Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-95.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RESP 0002581-95.2013.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: WILSON CAVALLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n. 14232497:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.” (Ap 0002581-95.2013.8.11.0051, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019)
O Banco Recorrente alega que é devida a cobrança de encargos contratuais após o ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento da dívida, notadamente em razão da legalidade da exigência de comissão de permanência e juros remuneratórios.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 24674995 e n. 25179453.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 28769953.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICAS. FLAGRANTE IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. 1. Ação ajuizada em 17/07/09. Recurso especial interposto em 07/12/16 e concluso ao gabinete em 24/05/18. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cuja causa de pedir diz respeito a paciente vítima de negligência médica na realização de cirurgia estética de rejuvenescimento facial, da qual lhe advieram sequelas permanentes e irreversíveis. 3. O propósito recursal consiste em definir se deve haver pensionamento mensal vitalício e se o valor arbitrado a título indenizatório por danos morais e estéticos deve ser majorado. 4. A deficiência de fundamentação, evidenciada pela ausência de indicação de dispositivo legal infraconstitucional violado, importa não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial para aferir o nexo de causalidade entre o atual estado neurológico da paciente e o procedimento cirúrgico realizado pela equipe médica, considerando a patologia pregressa de que era portadora. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. A atuação excepcional do STJ para modificar valores indenizatórios diretamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos só ocorre quando evidenciada flagrante exorbitância ou irrisoriedade das condenações impostas pelas instâncias ordinárias. 7. No particular, o valor de danos morais e estéticos referentes à paralisia parcial da recorrente passou pelo crivo de dois colegiados de julgadores - no acórdão da apelação e no acórdão dos embargos infringentes - e apesar da falta de critérios estritamente objetivos para sua precisa apuração, de fato, não se mostra flagrantemente ínfima a quantia de R$ 200.000,00 arbitrada em favor da recorrente. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1747874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018)
Assim, embora a Recorrente tenha alegado ser devida a cobrança de encargos contratuais após o ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento da dívida, notadamente em razão da legalidade da exigência de comissão de permanência e juros remuneratórios, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV